Tribunal: TJDFT
Processo: 0744635-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744635-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GUILHERME DOS SANTOS RAMOS AGRAVADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Na origem, o d. magistrado deixou de receber a contestação e manteve o deferimento o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide. Na decisão de ID 77272281, esta Relatora conheceu parcialmente do recurso e, na parte conhecida, indeferiu o pedido de efeito suspensivo. O agravante interpôs agravo interno no ID 77272281. Não obstante os argumentos expostos pelo agravante, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Decorreu in albis o prazo para contrarrazões, conforme certificado no ID 79458966. Em observância ao princípio da celeridade, retifique-se a autuação para constar agravo de instrumento como classe do recurso principal, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno Publique-se e voltem conclusos para apreciação dos recursos. Brasília, 15 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora